Tribunal: TJES
Processo: 5016883-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016883-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE MARIANI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5016883-95.2021.8.08.0035

Embargantes: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in iudicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERIDO SUSTENTA: “entende que R. Acordão incorreu em erro material quanto ao valor do dano moral, uma vez que não houve inscrição do nome da Embargada nos órgãos de proteção de crédito, bem como não foi apresentado aos autos nenhum documento que comprove a negativação.”

Com efeito, assiste razão em parte ao Embargante eis que, na verdade, houve erro material ao constar o parágrafo: "

Assim, imperioso determinar o cancelamento dos débitos constituídos no dia 11/10/2021, com a consequente baixa definitiva da negativação efetivada pela Recorrida."

Entretanto, quanto ao mérito, fica mantido todos os termos,
eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Conforme narrado, a hipótese dos autos versa sobre suposta fraude na realização de transações bancárias. A controvérsia, propriamente dita, repousa apenas sobre a responsabilidade da instituição bancária frente a operações fraudulentas realizadas por terceiros, vez que não há sequer debate sobre a existência da fraude na espécie. O banco, em verdade, reconhece que as transações impugnadas pelo correntista foram realizadas por terceira pessoa. Sustenta, todavia, que tal fraude, sem sua concorrência ou falha, não reclama responsabilização civil por ter ocorrido por culpa exclusiva da consumidora. Contudo, ao contrário do que afirma a parte ré, a tecnologia existente nas transações com cartão de crédito munidos de chip não inviabiliza, por completo, a ação de terceiros fraudadores, para a qual permanece aplicável a teoria do risco da atividade. Com efeito, a fraude por parte de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes. No caso sob exame, a houve falha da instituição financeira ao dever de zelar pelo perfil do cliente, bem como por liberar função de crédito sem solicitação do usuário. Conforme extrato de conta corrente juntado nos autos, no período de 01/01/2021 a 04/11/2021, não foram realizadas compras, sendo a conta corrente de pouquíssima movimentação. Registre-se, outrossim, que, ainda que a hipótese seja de “golpe do motoboy”, tal como apontado pela defesa, remanesceria a responsabilidade do banco requerido. Com efeito, o C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.995.458-SP (Rel. Min. Nancy Andrighi), consignou que “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] Neste sentido, para a prestação adequada do serviço, a instituição financeira deve zelar ela segurança. Assim, é seu dever alertar os correntistas de forma eficaz sobre movimentações estranhas em sua conta, podendo até mesmo, por precaução, levar ao bloqueio do cartão até que se confirme a autenticidade das transações.”

In casu, é evidente a realização de movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sem que tenha havido qualquer providência, por parte do banco, no sentido de obstá-las. Deste modo, ainda que fosse o caso do “golpe do motoboy”, a conclusão da fraude dependeria não só da ação do consumidor, mas também da omissão do banco, em verdadeira concorrência de causas para o evento danoso. Neste contexto, considerada a condição vulnerabilidade técnica do consumidor e a especial proteção que lhe é garantida pelo ordenamento jurídico, além da substancial culpa pela ocorrência do evento danoso, seria inevitável a conclusão sobre a manutenção da responsabilidade do banco.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
parcial aos Embargos de Declaração, apenas quanto ao erro material, e mantendo os demais termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)